Tribunal: TJSP
Processo: 2057281-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Guarda cumulada com regulamentação de visitas e fixação de alimentos. Insurgência contra decisão que alterou o regime de visitação a fim de permitir que o menor alterne semanalmente o convívio com os genitores. Restabelecimento do regime de visitas anteriormente fixado e a residência com o genitor, que se mostra mais adequada aos interesses do menor. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Guarda cumulada com regulamentação de visitas e fixação de alimentos. Insurgência contra decisão que alterou o regime de visitação a fim de permitir que o menor alterne semanalmente o convívio com os genitores. Restabelecimento do regime de visitas anteriormente fixado e a residência com o genitor, que se mostra mais adequada aos interesses do menor. Necessidade de realização de estudo psicossocial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057281-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ADRIANO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA APARECIDA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057281-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6339
2
Agravo de Instrumento no 2057281-79.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: A. da S.
Agravada: M. A. F.
Juíza de Direito: Daniela Bortoliero Ventrice
VOTO No 6339
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Guarda
cumulada
com
regulamentação de visitas e fixação de alimentos. Insurgência
contra decisão que alterou o regime de visitação a fim de permitir
que o menor alterne semanalmente o convívio com os genitores.
Restabelecimento do regime de visitas anteriormente fixado e a
residência com o genitor, que se mostra mais adequada aos
interesses do menor. Necessidade de realização de estudo
psicossocial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. da
S. contra a r. decisão copiada às fls. 53 que, nos autos de ação de guarda
cumulada com regulamentação de visitas e fixação de alimentos ajuizada em
face de M. A. F., fixou regime de visitas ao filho menor dos litigantes nos
seguintes termos: “Tendo em vista que as partes, mesmo tendo passado pela
‘Oficina de Pais e Filhos’, não conseguiram chegar a um denominador
comum, visto que cada qual insiste em fixação de residência do menor
consigo, e por outro lado, tendo em vista a pouca idade da criança, que
precisa do contato e convivência com ambos os genitores, determino a
manutenção da guarda compartilhada, porém alternando-se semanalmente
de segunda a domingo a residência, ou seja, ficará a cada semana com o pai
e com a mãe alternada e sucessivamente, nada impedindo as visitas de um ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057281-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6339
3
outro durante as semanas, bem como a convivência com a avó paterna nos
períodos da tarde, nos dias em que a mãe for trabalhar, como já vem sendo
feito. A alternância da residência da criança se inicia com a genitora na data
de hoje, 09/03/2020. Aguarde-se o estudo psicológico, sendo que as partes já
estão cientes das datas designadas. Com relação ao estudo Social, remetam-
se os autos novamente àquele setor, para elaboração de estudos, diante do
informado a fls. 255”.
Afirma o recorrente que a decisão proferida, além de
prejudicar os interesses do menor, cuja rotina ficará abalada ao ter que se
dividir entre os genitores semanalmente, não respeitou a vontade das partes
de aguardar o estudo social e psicológico, sendo certo também que não houve
nenhuma prova ou fato novo a justificar a referida decisão, proferida em
detrimento do que foi por eles acordado anteriormente na audiência do dia
26/11/2019. Pleiteia, assim, liminarmente e ao final, a reforma da decisão
agravada com a manutenção das visitas conforme já vinham ocorrendo, em
observância ao acordo celebrado em 26/11/2019.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 55/58).
Informações prestadas às fls. 62/63.
Contraminuta às fls. 65/71.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 76/78).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Consta dos autos que, em audiência realizada em
26/11/2019, não tendo as partes chegado a um acordo, houve decisão do juízo
a quo acerca das visitas nos seguintes termos: “Ainda, quanto às visitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057281-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6339
4
ficam estabelecidas no meio da semana de forma livre com pernoite com a
genitora e, nos finais de semana alternados, das 19:00 horas da sexta-feira
às 19:00 horas do domingo; no dia dos pais a criança passará com o pai e
no dia das mães com a mãe, o Natal e Ano Novo a criança passará
sucessivamente e alternadamente, com o pai e com a mãe, iniciando-se o
Natal de 2019 com o pai, e nas férias de verão e inverno a criança passará
metade de cada período com o pai e com a mãe” (fls. 226 dos autos
originários, copiada às fls. 51).
E, compulsando os autos, verifica-se que não houve
notícias acerca de eventual descumprimento do pactuado e nem mesmo de
insurgência de qualquer das partes por meio de recurso contra a decisão.
Além disso, tampouco foram formuladas alegações ou apresentados fatos
novos com o condão de maculá-lo ou impossibilitar a sua efetivação.
A despeito disso, em posterior audiência conciliatória
realizada em 09/03/2020, o juízo a quo alterou o regime de visitação a fim de
permitir que o menor alterne semanalmente o convívio com os genitores.
Contudo, respeitado entendimento diverso, é certo que
tal forma de visitação configura-se verdadeira guarda alternada do menor, o
que não atende ao melhor interesse da criança, haja vista que gera forte
instabilidade na sua rotina, necessária em tão tenra idade e sem favorecer de
fato a proximidade com os genitores nem tampouco sentimento de
pertencimento ao núcleo familiar.
Como bem observou o Ilustre Representante da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, a guarda alternada enfrenta “forte repulsa no
meio jurídico, por ser desagregadora do lar e geradora de instabilidade na
rotina do menor” (fls. 77).
Ademais, diante das recomendações de isolamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057281-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6339
5
social em razão da pandemia devido ao Covid-19, não se mostra prudente a
alternância semanal de residência do infante.
Em questões deste jaez, como é cediço, devem ser
tomadas decisões visando sempre o melhor interesse da criança, para que ela
possa desenvolver plenamente seu equilíbrio emocional e psicológico,
deixando as mudanças de caráter transitório – como o são as decisões de
natureza cautelar – para situações de caráter excepcionalíssimo.
E na hipótese, considerando os elementos dos autos,
entendo prudente o restabelecimento das visitas como determinado
anteriormente, na audiência realizada em 26/11/2019.
Observo, por oportuno, que nada impede que o regime
de visitas seja ampliado futuramente, frente a novos elementos, como o
estudo psicológico agendado para o mês de agosto de 2020, ou que as partes
estabeleçam acordo entre si, sempre observando o melhor interesse da
criança.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, DOU provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora